Tribunal: TJDFT
Processo: 0724835-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. FATURAMENTO. EMPRESA. ESTRANHA À LIDE. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO. INVERSA. PERSONALIDADE JURÍDICA. INOVAÇÃO RECURSAL.
1. Nos termos do artigo 506 do Código de Processo Civil e do artigo 49-A do Código Civil, considerados, respectivamente, os limites subjetivos da lide e a autonomia patrimonial da pessoa jurídica, não se admite o deferimento de medidas tendentes a afetar patrimônio de estranhos à lide.
2. Em sede de agravo de instrumento, é vedada a análise de alegação não arguida pela parte na instância originária, sob pena de supressão de instância.
3. Recurso conhecido e desprovido.